Tribunal: TJDFT
Processo: 0731911-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Processo : 0731911-80.2024.8.07.0000 DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência. A respeito do tema tratado no incidente, assim já decidiu a egrégia 1a Câmara Cível: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONEXAO. INAPLICABILIDADE DO ART. 55, §2o, I, DO CPC/2015. CONFLITO ACOLHIDO. 1. O instituto da conexão tem a finalidade de evitar discrepância entre os julgamentos que tenham congruência entre seus objetos ou suas causas de pedir (art. 54 do CPC/2015). 1.1. Sua aplicação, contudo, limita-se às hipóteses de competência relativa, devendo ser afastada quando houver vara especializada em razão da matéria na circunscrição do feito, como no caso em exame. Precedentes do STJ. 2. Tratando-se de competência absoluta, torna-se inviável a reunião, por conexão, entre as ações de Anulação de Débito Tributário e a de Execução Fiscal previamente ajuizada, quando o juízo em que tramita esta última é Vara Especializada e não detém competência para julgar ações de conhecimento, nos termos consignados nas normas de organização judiciária. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 3. [...] 4. Conflito conhecido e acolhido para declarar competente o juízo suscitado. (CCP 0707021-87.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 1a Câmara Cível, julgado em 19/06/2018, PJe 29/06/2018) Dispenso a oitiva do Ministério Público, nos termos do art. 951, parágrafo único, do CPC. Designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207, II, do RITJDF). Comuniquem-se. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 06 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator